Tribunal: TJBA
Processo: 8032116-41.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032116-41.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: WELLPARK - ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA SEDUR. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE ATIVIDADE. DEFESA ADMINISTRATIVA NÃO ANALISADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA MOTIVAÇÃO CONGRUENTE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DA MULTA QUE NÃO AFASTA O INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – A controvérsia recursal consiste na alegada nulidade da sentença que concedeu a segurança no Mandado de Segurança n.º 8032116-41.2019.8.05.0001, em que a apelada WELLPARK ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA questiona ato administrativo sancionador praticado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo – SEDUR, no âmbito do Processo Administrativo n.º 5911000000/2019/11164, que culminou na aplicação de multa por suposto desvio de atividade econômica.

2 – O douto Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa, fundamentando que a autoridade impetrada ao decidir o processo administrativo não examinou de forma efetiva e motivada a defesa apresentada pela impetrante, limitando-se a confirmar o auto de infração sem análise das alegações e provas anexadas, dentre as quais constava declaração de terceiro assumindo a propriedade das latas de cerveja encontradas no local.

3 – De fato, a documentação acostada aos autos evidencia que a impetrante/apelada apresentou defesa tempestiva, acompanhada de declaração de um indivíduo que se identificou como o real proprietário dos produtos apreendidos (ID 84338968). Contudo, a decisão administrativa manteve a autuação sem examinar tais elementos probatórios e sem expor motivação congruente apta a demonstrar a rejeição dos argumentos defensivos (ID 84338968).

4 – A ausência de análise da defesa constitui vício substancial do procedimento administrativo sancionador, em afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da motivação dos atos administrativos, previstos nos artigos 5º, inciso LV, e 37, caput, da Constituição Federal, bem como nos artigos 2º, parágrafo único, incisos VII e X, e 50 da Lei Federal nº 9.784/1999, que regula o Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e serve como parâmetro interpretativo para os Processos Administrativos municipais.

5 – A inobservância do dever de motivar de forma congruente as decisões administrativas configura vício capaz de ensejar a nulidade do ato, especialmente quando há evidente prejuízo à parte interessada, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal.

6 – Na hipótese vertente, constata-se que a decisão administrativa impugnada sequer se referiu ao conteúdo da defesa apresentada, tampouco avaliou as provas colacionadas, limitando-se a afirmar genericamente a existência de irregularidade (ID 84338968). Tal conduta viola, ainda, o art. 22, § único, da Lei Municipal n.º 5.503/1999, que exige a verificação das condições de funcionamento do estabelecimento antes da imposição de sanções administrativas, bem como o art. 50, §1º, da Lei n.º 9.784/1999, que impõe que os atos decisórios indiquem os fatos e fundamentos jurídicos que os sustentam.

7 – Igualmente, não merece acolhimento o argumento recursal de perda de objeto em razão do pagamento da multa. O pagamento não tem o condão de convalidar o ato administrativo viciado nem de afastar o interesse processual, quando a parte busca, como no caso, a anulação da sanção para afastar eventuais efeitos jurídicos ou reflexos decorrentes do ato impugnado, tais como restrições fiscais ou administrativas.

8 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8032116-41.2019.8.05.0001, originária da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR – BA e apelada WELLPARK ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III